Tribunal: STF
Processo: RE 1151643
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-05-24
Data de publicação: 2019-05-24

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AGRAVO INTERNO – APELO EXTREMO DEDUZIDO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 – EXIGÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA, EM CAPÍTULO AUTÔNOMO, NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS – INOCORRÊNCIA – SUCUMBÊNCIA  RECURSAL – (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA 512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    – É incognoscível recurso extraordinário cuja petição de interposição não tenha destacado, em capítulo autônomo, a prévia, necessária e explícita demonstração, formal e fundamentada, da repercussão geral da questão constitucional suscitada. O descumprimento, pela parte recorrente, dessa obrigação processual imposta pelo art. 543-A, § 2º, do CPC/73, vigente à época da interposição do apelo extremo, torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. Recurso extraordinário não conhecido.